Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709858-73.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JUAREZ GODINHO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ANTONIO VEIGA GODINHO, LUCY VEIGA GODINHO, MARIA CRISTINA VEIGA GODINHO, JUAREZ GODINHO JUNIOR, MARIA DAS GRACAS VEIGA GODINHO HOMAR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O embargante é o Banco do Brasil S.A. e o embargado é o espólio de Juarez Godinho. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que providencie a correção da autuação. Intime-se espólio de Juarez Godinho para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator